Tribunal: TJES
Processo: 5022202-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022202-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA COM FALÊNCIA DECRETADA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO. SUBSISTÊNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a falência da empresa executada foi decretada em 2019, data anterior ao ajuizamento da ação (2022) e à própria constituição do crédito tributário, o que geraria a ausência de capacidade processual da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da falência de uma pessoa jurídica, em momento anterior à propositura da execução fiscal, extingue sua personalidade jurídica e impede o ajuizamento da ação em seu face, ou se tal circunstância configura mera irregularidade sanável no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da falência não acarreta a extinção imediata da personalidade jurídica da sociedade empresarial. A empresa subsiste como sujeito de direitos e obrigações até a conclusão da fase de liquidação e o efetivo cancelamento de sua inscrição nos registros competentes.

4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 702), a massa falida detém personalidade judiciária — e não jurídica —, representando a universalidade de bens em juízo. Portanto, o ajuizamento da execução fiscal contra a pessoa jurídica, mesmo após a quebra, constitui mera irregularidade formal e não erro substancial sobre o sujeito passivo.

5. É descabida a extinção prematura do feito sem que se oportunize à Fazenda Pública a retificação do polo passivo ou da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em observância aos princípios da celeridade e da economia processual (art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980).

6. No caso concreto, a própria CDA já identificava a executada como "FALIDA", reforçando a ciência da situação processual especial da devedora, o que autoriza o prosseguimento da execução mediante o redirecionamento formal à massa falida, representada pelo seu administrador judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. A decretação da falência não implica a extinção imediata da personalidade jurídica da empresa, que mantém capacidade processual até a liquidação final do passivo. 2. O ajuizamento de execução fiscal em face de empresa cuja falência foi decretada antes da propositura da ação configura mera irregularidade sanável, permitindo-se a emenda da inicial e da CDA para a retificação do polo passivo, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 702."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.372.243/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.12.2013 (Tema 702).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022202-43.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL DE VITÓRIA

RECORRIDA : COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA

ADVOGADO : LEONARDO JOSE VULPE DA SILVA

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de a execução fiscal ser validamente ajuizada em face de empresa cuja falência fora decretada em momento anterior à propositura da ação executiva.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou, em 11.07.2022, execução fiscal em face de
COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA
visando à cobrança de crédito decorrente de multa administrativa do PROCON (CDA nº 1114/2022) no valor de R$ 84.741,13.

No curso do processo, o Município pugnou pela intimação do administrador judicial da empresa executada, a fim de que procedesse à inscrição do crédito do Município.

No entanto, ao receber o pedido, o d. juízo
a quo
redirecionou a execução ao administrador judicial, determinando a citação para pagamento.

Após, sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), com fundamento na ausência de capacidade processual da Executada, uma vez que a decretação da falência ocorreu anteriormente à constituição da CDA e ao ajuizamento da presente ação fiscal.

Pois bem.

No caso, debate-se se, com a decretação da falência, a pessoa jurídica conserva sua legitimidade passiva
ad causam
para fins de execução fiscal, ou se tal legitimidade se transfere à massa falida, que assume a representação processual da universalidade dos bens da devedora.

Compulsando os autos, verifica-se que a falência da Executada foi decretada 11.11.2019, em contraponto ao fato de que o Exequente ajuizou o processo executivo em 12.07.2022.

Com base nesses marcos temporais, o magistrado sentenciante entendeu que “
o débito fiscal foi inscrito em 15/02/2022, e a ação fiscal foi proposta em 11/07/2022, aproximadamente três anos após a decretação da falência da pessoa jurídica executada, o que reflete a impossibilidade do prosseguimento da execução, ante a ausência de um dos pressupostos processuais subjetivos
.”

Não obstante, entendo que a r. sentença merece ser anulada, tendo em vista a incorreção da conclusão quanto à ilegitimidade passiva da empresa executada falida.

E assim digo em razão do equívoco se considerar que a decretação da falência de uma pessoa jurídica impõe, de imediato, a impossibilidade de se manejar ação de execução fiscal contra a devedora, quando, na verdade, a falência
não
extingue a personalidade jurídica da empresa, mas apenas inaugura a fase do concurso universal de credores, a ser processada no juízo falimentar.

Ao julgar o REsp nº 1.372.243/SE, indicado como representativo da controvérsia instalada nos Temas Repetitivos 702 e 703, o STJ decidiu que a empresa falida
não
perde sua personalidade jurídica com a decretação da falência,
subsistindo como sujeito de direitos e obrigações até a conclusão do processo de liquidação e o cancelamento de sua inscrição nos registros competentes.

Segundo o STJ, o que se verifica, a partir do decreto de falência, é a aquisição de uma personalidade judiciária específica pela massa falida, a qual
não constitui uma pessoa jurídica distinta
, mas apenas uma entidade processual que representa a universalidade dos bens da falida em juízo.

O acórdão do REsp nº 1.372.243/SE foi assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA EMPRESARIAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA E DA CDA. POSSIBILIDADE, A TEOR DO DISPOSTO NOS ARTS. 284 DO CPC E 2º, § 8º, DA LEI N. 6.830/80. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELA SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "
a mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações. Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica, nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980
" (REsp 1.192.210/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2011).

2.
De fato, por meio da ação falimentar, instaura-se processo judicial de concurso de credores, no qual será realizado o ativo e liquidado o passivo, para, após, confirmados os requisitos estabelecidos pela legislação, promover-se a dissolução da pessoa jurídica, com a extinção da respectiva personalidade. A massa falida, como se sabe, não detém personalidade jurídica, mas personalidade judiciária - isto é, atributo que permite a participação nos processos instaurados pela empresa, ou contra ela, no Poder Judiciário
. Nesse sentido: REsp 1.359.041/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/6/2013, DJe 28/6/2013; e EDcl no REsp 1.359.259/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 7/5/2013.

3.
Desse modo, afigura-se equivocada a compreensão segundo a qual a retificação da identificação do polo processual - com o propósito de fazer constar a informação de que a parte executada se encontra em estado falimentar - implicaria modificação ou substituição do polo passivo da obrigação fiscal.

4. Por outro lado, atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual a imediata extinção do feito, sem que se facultasse, previamente, à Fazenda Pública oportunidade para que procedesse às retificações necessárias na petição inicial e na CDA.

5. Nesse sentido, é de se promover a correção da petição inicial, e,igualmente, da CDA, o que se encontra autorizado, a teor do disposto, respectivamente, nos arts. 284 do CPC e 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80.

6.
Por fim, cumpre pontuar que o entendimento ora consolidado por esta Primeira Seção não viola a orientação fixada pela Súmula 392 do Superior Tribunal Justiça, mas tão somente insere o equívoco ora debatido na extensão do que se pode compreender por "erro material ou formal", e não como "modificação do sujeito passivo da execução", expressões essas empregadas pelo referido precedente sumular.

7. Recurso especial provido para, afastada, no caso concreto, a tese de ilegitimidade passiva ad causam, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que, facultada à exequente a oportunidade para emendar a inicial, com base no disposto no art. 284 do CPC, dê prosseguimento ao feito como entender de direito.

Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.

(REsp n. 1.372.243/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 21/3/2014.)

Desse modo, a ideia de que a execução fiscal deveria ser extinta por direcionar-se à pessoa jurídica falida carece de fundamento. Isto porque, na presente hipótese, não há dois entes com personalidades jurídicas distintas concorrendo à legitimidade passiva da execução fiscal, mas sim uma única pessoa jurídica, que, depois do reconhecimento de sua quebra, assume o estado falimentar.

Veja, a massa falida não é um sujeito novo na relação jurídica, mas apenas o próprio devedor em situação processual especial.

Como se observa a partir do julgado repetitivo do STJ, a massa falida não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, ou seja, a capacidade de representar os bens e interesses da empresa falida no âmbito do processo judicial.

Esse atributo, entretanto, não cria um ente novo, mas apenas define a forma de atuação processual da devedora, que segue sendo responsável por suas obrigações, inclusive as de natureza tributária.

Inclusive, como se extrai do precedente, nem mesmo o fato de não constar expressamente a condição de "massa falida" ao lado do nome da empresa executada configuraria vício insanável, sendo hipótese apenas de mera irregularidade formal.

E este é um exame desnecessário no caso concreto, já que a CDA executada possuía, desde o ajuizamento, a informação de que a empresa Executada tinha falência decretada. Basta observar dos “Dados do Contribuinte”, onde consta “COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA – FALIDA”.

De todo modo, o ajuizamento do feito contra a empresa, mesmo após a decretação da falência, não implica em vício insanável, podendo o processo ser redirecionado à massa falida, notadamente porque, conforme afirmado pelo próprio administrador judicial, a Executada encontra-se em fase de liquidação.

Logo, a hipótese é de provimento do recurso, para anular a sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.